Tribunal: TJMT
Processo: 0001602-60.2014.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001602-60.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNILSON MUNHOZ - CPF: 110.791.128-12 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 051.056.588-33 (ADVOGADO), ADALBERTO MOREIRA SOARES (ASSISTENTE), ADILSON TEÓFILO DOS SANTOS (VÍTIMA), IVO FERREIRA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001602-60.2014.8.11.0064

APELANTE: EDNILSON MUNHOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊCIA DE PREJUÍZO – 2) MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A CONFIRMAR A CONDUTA CULPOSA – DEPOIMENTO DA PERITA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVOS QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – 3)
ROGO POR EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – PENA ACESSÓRIA EM SIMETRIA COM A PENA CORPORAL – 4) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO TRANSPORTE PORFISSIONAL DE PASSAGEIROS – IMPOSSIBILIDADE PROVAS CONCRETAS DE QUE O FATO SE DEU ENQUANTO O RECORRENTE EXERCIA A PROFISSÃO DE MOTORISTA DE PASSAGEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando a questão não foi combatida a tempo e modo, operando-se a preclusão, sobretudo quando ausente prejuízo à defesa.

2. Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, resta impossibilitada sua absolvição por incidência do axioma
in dubio pro reo.

3) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. Além disso, a constitucionalidade de tal penalidade acessória foi reconhecida em sede de Repercussão Geral do RE607107/MG.

De igual modo, não há como reduzir a pena acessória de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor, eis que foi estabelecida em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de acordo com a discricionariedade do magistrado.

4) Deve ser mantida a incidência da

causa de aumento de pena
do artigo 302, § 1º, inciso IV, da Lei 9.503/97 quando se comprovar que o agente praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor “
no exercício de sua profissão ou atividade”
conduzindo veículo de transporte de passageiros.

5) Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001602-60.2014.8.11.0064

APELANTE: EDNILSON MUNHOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ednilson Munhoz,
visando reformar a sentença proferida nos autos
0001602-60.2014.8.11.0064
, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 302,
§ 1º, IV, da Lei 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal,
a cumprir pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Inconformada, a defesa formula preliminar de nulidade diante da não oitiva de uma das testemunhas de defesa, que teria ocasionado prejuízos ao recorrente (id.
132666277
).

No mérito, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante
da prática do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Assevera que o laudo pericial e o depoimento da perita são inconclusivos e insuficientes para assegurar a responsabilidade e a culpa do apelante pelo delito.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da agravante
do artigo 302, § 1º, inciso IV, da Lei 9.503/97 visto que o recorrente não exercia a profissão de motorista.

Ainda em viés subsidiário, requer a
exclusão ou a

diminuição da pena acessória aplicada na sentença
, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, alegando que o apelante labora como motorista e depende unicamente do seu veículo para garantir o sustento familiar.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id.
132666279
).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
132931669
), conforme entendimento assim sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de trânsito – homicídio culposo da direção de veículo automotor – Razões da apelação – Preliminar de cerceamento de defesa – ausência de oitiva de testemunha – Descabimento – preclusão temporal – nulidade de algibeira – alegação não realizada em momento oportuno – pedido já apreciado e decidido pelo Juízo. Mérito - Absolvição ausência de prova de culpa – alegação de falha mecânica - Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Extirpação da majorante do crime ter sido praticado no exercício da profissão - majorante que se faz presente, vez que o apelante estava transportando passageiros de cidade de Assis/SP para Rondonópolis/MT. Afastamento da pena acessória – Não acolhimento – pena deriva da imposição do comando normativo. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua em pauta.

Cuiabá, 29 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001602-60.2014.8.11.0064

APELANTE: EDNILSON MUNHOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa formula preliminar de nulidade diante da não oitiva de uma das testemunhas de defesa, que teria ocasionado prejuízos ao recorrente (id.
132666277
).

Assevera que a testemunha arrolada pela defesa, senhor Adalberto Moreira Soares, supervisor de segurança da empresa em que o apelante laborava, não foi ouvida, causando prejuízos à comprovação das teses defensivas.

Não obstante, a alegação não prospera.

De início, constato a preclusão da matéria, visto que esta não foi abordada nas alegações finais (id.
132666258), sendo reavivada apenas em sede de apelação, a destempo.

Não bastasse, como narrado pelo douto promotor de justiça em suas contrarrazões, a testemunha nem mesmo foi arrolada originariamente, vindo a ser arrolada apenas mediante substituição e, neste momento, foi tentada sem sucesso a sua intimação por carta precatória, por residir em outra comarca.

Assim, o magistrado, utilizando-se de sua faculdade de condutor do feito, entendeu por bem não insistir na oitiva de tal testemunha, decisão que não acarretou prejuízos à defesa, sobretudo porque diversas outras testemunhas foram ouvidas, inclusive pessoas que estiveram nos veículos que colidiram, bem como a perita do caso.

Assim, preclusa a matéria, e não subsistindo outro motivo que determine a anulação colimada,
rejeito a preliminar
agitada.

Mérito.

Consoante relatado, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória em relação à culpa do recorrente, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a exclusão ou a redução da pena acessória aplicada na sentença, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Ressai da denúncia que, no dia 19/03/2013, por volta das 06h00, na BR 163, Km 68, em Rondonópolis, o recorrente Edsinlso Munhoz, no exercício da profissão de motorista de veículo destinado ao transporte de passageiros, praticou homicídio culposo na condução do veículo VW/Kombi, placas CCN-0746.

Narra-se que, o recorrente dirigia na mencionada BR, sentido a Rondonópolis, quando, na altura do Km 68, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o veículo caminhão VW/17.310, Placas HRO-3427, conduzido pelo senhor Elio Luciano de Souza, ocasionando a morte imediata de Adilson Teófilo dos Santos e Ivo Ferreira da Costa, passageiros do veículo conduzido pelo recorrente.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 302,
§ 1º, IV, da Lei 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Do pleito absolutório
.

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

No caso
sub judice
, nem a materialidade nem a autoria são postas em dúvidas, cingindo-se a controvérsia à aferição da culpa na conduta do agente.

Realmente, a defesa sustenta a insuficiência probatória, alegando que a perícia é inconclusiva e não contribui para elucidar a dinâmica do acidente; não obstante,
há provas seguras e suficientes nos autos que confirmam os fatos narrados na denúncia.

O apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial asseverou
:

“Sobre os fatos tratados nos presentes autos o interrogando esclarece que no dia dos fatos
estava trabalhando, sendo que dirigia o veículo VW/Kombi
, placas CCN-0746, sentido Rondonópolis/MS pela Rodovia BR 163, quando na altura do km 68 naquele município,
ouviu um barulho e percebeu que este veio do volante do veículo, sendo que naquele momento perdeu o controle da direção e veio a se chocar na lateral do veículo caminhão VW 17.310, que transitava na pista contrária
. Quer esclarecer que transportava cinco operários, da empresa Tharmon, até o canteiro de obras da empresa Nobre, no município de Rondonópolis/MT. Que do acidente, ocorreram duas mortes, e lesão corporal nas demais vítimas, inclusive no interrogado. Esclarece ainda, que o documento do veículo que dirigia na data dos fatos, não encontra-se em sua posse, pois o veículo pertence a empresa Tharmon. Finalmente, acredita que o acidente aconteceu por falha mecânica do veículo que conduzia .”

Em juízo, apresentou versão ligeiramente distinta:

“(...) negou ter culpa no acidente, asseverando em síntese que, afirma que não teve culpa no acidente; Que trabalhava na empresa em Assis e prestava serviço em Rondonópolis;
Que é mecânico e não motorista

e, tinha acabado de chegar de volta de Rondonópolis e novamente teve que voltar para lá; Que parou em Coxim, no posto, descansou até as duas horas da manhã e prosseguiu
, inclusive chegou a ser parado pela PRF e continuou;
Que se recorda que estava a 70 km por hora, foi quando cruzou com um farol alto de caminhão e deu sinal, na sequência a Kombi balançou e não viu mais nada, já acordou no hospital;
Que saiu de Votuporanga com destino a Rondonópolis e saiu de lá 14h30m e disse que a princípio era para parar em Chapadão do Sul, mas a empresa não lhe deu condições e lhe cobrou para ir para Rondonópolis e aí parou para jantar em Aparecida do Taboado por volta das 19hs e seguiu até Coxim, onde parou as 22hs e dormiram até às 02hs e depois seguiram viagem; Que era mecânico e estavam em seis no carro e não sabe se eles sabiam dirigir, sendo que a empresa não proibia de outra pessoa dirigir, caso tivesse habilitação, mas não perguntou aos demais ocupantes do veículo;
Que estava cansado, mas tinha condições de dirigir
;
Que o acidente ocorreu por volta das 05h30 e ainda estava de noite e, com o cruzamento do farol alto, este lhe ofuscou e pode ter contribuído para invadir a outra pista, mas não lembra de mais nada; Que acredita também que a Kombi teve um problema mecânico na direção, pois escutou um estralo e que pode ter causado o acidente;
Que era primeira vez que dirigia a Kombi e antes do acidente não teve nenhum problema; Que confirma que a colisão foi lateral e que parece que realmente a batida foi um pouco na pista contrária da sua mão de direção.”

A perita Sandra Maria Perinazo, ouvida em juízo, relatou que:

“(...) foi a declarante que realizou a perícia constante nos autos; Que se recorda
que na pista não havia nenhum obstáculo
, sendo certo que, por esta razão, não sabe por qual motivo o condutor teria invadido a pista contrária; Que
a pista era uma reta
, de modo que não havia nenhuma curva, nenhum defeito;
Que o caminhão, na hora do acidente, estava numa velocidade de 60km por hora
;
Que obteve informações de que o condutor da Kombi teria dirigido a noite inteira
; Que na época não foi solicitado nenhuma perícia no amortecedor do veículo Kombi, cujo veículo ficou bastante danificado no acidente, fato que impossibilitaria tal análise;
Que notou-se também que o veículo Kombi invadiu repentinamente a pista de sentido contrário, de modo que o condutor do outro veículo envolvido não teve chance de evitar o acidente, pois não havia nenhuma marca de frenagem de ambos os veículos no local; Que acredita que a causa do acidente não foi problema mecânico, porquanto o condutor do veículo Kombi não teve nenhuma reação, ou seja, sequer acionou a frenagem do automóvel; Que existe a possibilidade do condutor da Kombi ter dormido ao volante.”

Foi ouvida também a testemunha Aristóteles Cadidé da Silva, Policial Rodoviário Federal, tende declarado que:

na data dos fatos, encontrava-se de plantão, quando, então, recebeu informações de que havia ocorrido um acidente; Que de imediato, deslocou-se até o local dos fatos, onde acabou por se deparar com as vítimas já em óbito e outras lesionadas, inclusive o condutor da Kombi; Que o veículo Kombi teve a lateral esquerda destruída praticamente por completo; Que o condutor da Kombi invadiu a pista contrária, ou seja, a colisão ocorreu na faixa contrária; Que se recorda que o condutor da Kombi, no dia dos fatos, teria dirigido do interior de São Paulo até este Estado, a noite toda, sem pernoitar para descansar, sendo que, por este motivo, na época, presumiu-se que ele poderia ter dormido no volante; Que os demais integrantes do veículo Kombi não presenciaram o acidente, pois estavam dormindo no momento da colisão; Que não havia nenhuma marca de frenagem no local; Que o condutor do caminhão firmou que vinha em uma reta, quando a Kombi começou a invadir a pista contrária, onde ele ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão, pois tudo ocorreu muito rápido; Que os ocupantes da Kombi que tiveram lesões leves, relataram que a empresa ainda mandou que dormissem na estrada, mas resolveram antecipar a viagem, ou seja, chegar mais rápido, para que pudessem conhecer a cidade e melhor o alojamento; Que os vestígios encontrados no local, não apontam para a ocorrência de problema mecânico na Kombi, pois não há qualquer marca de frenagem no local, sendo que essa seria a reação natural de qualquer motorista em caso de problema mecânico no veículo, razão pela qual, entende que a causa mais provável, seja que o motorista da Kombi tenha dormido ao volante.

“
Que é habilitado para conduzir veículo automotor na categoria AE; Que, trabalha como motorista há quinze anos; Que, o interrogando trabalha na empresa Rodotrick Transportes; Que, na data de 20.02.08, por volta das 20:00 horas trafegava com acarreta bi-trem Scania/R124, cor branca, placa DBC 4274, na MT 130, no sentido Poxoréo - Rondonópolis, quando no KM 48 viu um motociclista vindo em sentido contrário, ou seja de Rondonópolis a Poxoréo; Que, ao se cruzar com a motocicleta o interrogando escutou uma pancada na primeira carreta do bi-trem; Que, o interrogando afirma que o condutor da motocicleta já havia passado a cabine do bi-trem e não sabe informar como este veio a bater na carreta; Que, o interrogando esclarece que no local em que ouve a colisão a pista encontra-se bem danificadas com vários buracos em ambos os lados da pista; Que, o interrogando também esclarece que vinha na pista da direita e que não invadiu a pista da esquerda em que o motociclista vinha; Que, após a colisão o interrogando parou a carreta há uns 200 metros a frente, mas no teve coragem de ir ver o motociclista, pois na batida chegou a estourar um pneu da carreta; Que, em seguida chegou dos veículos no local, onde o interrogando disse o que tinha acontecido, e os dois condutores destes foram até o local e constataram que o motociclista tinha vindo a óbito em decorrência da colisão; Que, o interrogando no sabe o nome das duas pessoas que foram no local; Que, o interrogando passou seus dados para uma das pessoas que estavam ali, que lhe disse que iria informar ao Corpo de Bombeiros de Rondonópolis; Que, o declarante permaneceu no local por duas horas e quarenta minutos e ninguém apareceu, e sempre passava veículos naquele local e perguntava o que tinha acontecido, onde o interrogando dizia e essas pessoas também falavam que iria comunicar sobre o acidente aos policiais; Que, o interrogando com medo de ser assaltado, ou que aparecesse alguém da família do motociclista, então tomou a decisão de sair daquele local, vindo com a carreta até oposto da PRF na BR 364 e comunicou sobre os fatos, onde lhe informaram que um pessoal já tinha passado ali e avisado, então pediram para que o interrogando se deslocasse até este CISC para informar o que tinha acontecido, Que, o interrogando veio até este CISC, onde informou aos policiais sobre o acidente, onde foram até o local e constaram os fatos; Que, o interrogando acompanhou os policiais no local do acidente; Que, isto era por volta de 01:30 da manhã; Que, foi acionado o IML e a Pericia que esteve no local
.”

Por fim, tem-se a prova pericial:

“(...) 4.2 Dinâmica Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade, reciprocidade, intensidade e sede de avarias assinaladas nos veículos, assim a signatária reconstitui e descreve a
provável dinâmica do acidente: Vinha o veículo V1 (caminhão) transitando pela Rodovia Federal BR-163, sobre a faixa de rolamento de sentido Rondonópolis – Campo Grande e ao chegar ao local em apreço, deparou-se com o veículo V2 (Kombi) invadindo a sua faixa de direção. Os condutores dos veículos não reagiram e o veículo V2 (Kombi) acabou colidindo
o seu ângulo anterior esquerdo contra o ângulo anterior esquerdo, rompendo a roda anterior, do veículo V1 (caminhão). Após a colisão o condutor do veículo V1 (caminhão) tentou manter o seu veículo sobre a pista, porém devido a ruptura do eixo frontal e da roda anterior esquerda, o veículo derivou a esquerda produzindo as marcas de fricção e sulcagem sobre a pista e margem da pista até atingir a posição de repouso onde fora encontrado. O veículo V2 (Kombi), após a colisão, ficou com a porção frontal e lateral esquerda presa ao veículo V1 (caminhão) fazendo com que a porção posterior do veículo sofresse um giro, produzindo as marcas de derrapagem observadas sobre a pista, ficando imobilizado na posição em que fora encontrado. Com o choque a lateral esquerda do veículo foi arrancada e acabou atingindo as vítimas que estavam sentadas no banco do lado esquerdo do veículo, ficando duas pessoas em óbito no local nas circunstâncias anteriormente descritas.”

Pois bem.

De início, constato que o recorrente apresentou em juízo a versão de que, no momento do acidente, foi ofuscado pela luz alta do outro veículo envolvido no acidente, tendo ouvido, também um barulho mecânico que acredita se tratar de algum defeito que possa ter feito o carro sair de seu controle. De resto, narrou que, após o barulho e a luz, não se lembra de mais nada.

A versão destoa daquela apresentada em sede inquisitiva, oportunidade em que o recorrente nada mencionou sobre ter sido ofuscado pelo farol alto de outro veículo.

Não bastasse, as provas são contundentes a indicar que o recorrente estava dirigindo por longas horas, em estado de cansaço que desbordava do dever objetivo de cuidado.

Tem-se ainda a prova pericial, indicando que não existiam marcas de frenagem, o que leva a crer que o recorrente teria dormido na direção do automotor, ou, por outro motivo, não esboçou qualquer reação no sentido de tentar evitar o sinistro.

Portanto, tem-se por demonstrada a culpa do apelante, que deu causa ao acidente por não observar o dever objetivo de cuidado, agindo de forma imprudente, não havendo dúvida razoável que permita sua absolvição.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput,
da Lei n.º 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Na hipótese em apreço, as provas angariadas aos autos demonstram que o apelante trafegava com veículo automotor e
invadiu a pista contrária, interceptando a trajetória do caminhão que via em sentido contrário, resultando na colisão que ocasionou o óbito dos ofendidos.

Logo, restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
mediante a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

2)
Do pleito de substituição ou redução da suspensão do direito de dirigir.

De igual modo, não há que se falar em
exclusão ou redução da pena acessória aplicada na sentença
, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor

É cediço que essa penalidade encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa, do crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor (art. 302, do CTB), logo, de aplicação obrigatória, não havendo margem de discricionariedade ao magistrado para a sua fixação ou não.

Até porque, a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por possível violação ao direito constitucional ao trabalho
foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em sede de Repercussão Geral o RE607107/MG, conforme teor ementado:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 486 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
". Falou, pelo recorrente, o Dr. Antônio Padova Marchi Júnior, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.02.2020”
(RE 607107, ATA Nº 2, de 12/02/2020. DJE nº 34, divulgado em 17/02/2020).

Frisa-se ainda que este Tribunal de Justiça já entendeu que o fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, vez que é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA – OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.
(N.U 0000450-18.2009.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, publicado no DJE 10/12/2015).

Nesta perspectiva, também é assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO AMPLAMENTE UTILIZADO NA SENTENÇA – REQUERIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em proporcionalidade à sanção corporal imposta na sentença condenatória. Preenchidos os requisitos delineados nos art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
”.
(N.U 0006245-66.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 28/03/2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo sentenciante aplicou a pena corpórea, concernente ao ilícito disposto no artigo art. 302,
§ 1º, IV, da Lei 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal
, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor durante 01 (um) ano.

Nessas condições, diante da gravidade do fato típico e do grau de censura merecido pelo agente, que vitimou fatalmente duas vítimas, tenho que o
r.
decisium
não comporta reparos
, de modo que a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor espelha compatibilidade com a pena corpórea, bem como mostra-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Da majorante.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento de pena
do artigo 302, § 1º, inciso IV, da Lei 9.503/97 visto que o recorrente não exercia a profissão de motorista.

Dispõe o mencionado artigo que a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor é aumentada de um terço à metade se o agente, “
no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros
”.

No caso, ainda que o recorrente negue que trabalhava como motorista, tem-se por comprovado exercício de tal profissão, bem como que, no momento do sinistro, estava exercendo sua profissão e transportando passageiros.

Realmente, a cópia de sua CNH juntada aos autos tem a inscrição “Exerce atividade remunerada” (
132666208 - Pág. 126), bem como consta dos autos, inclusive do próprio depoimento do recorrente que estaria dirigindo um veículo com 5 funcionários da empresa Tharmon, a mando de seu chefe, no exercício de seu trabalho, depois de ter efetuado outra viagem semelhante.

Assim, não prospera o rogo por afastamento da causa de aumento de pena em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ednilson Munhoz
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022